Tribunal: TJMT
Processo: 1019759-81.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019759-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA - CPF: 087.092.819-83 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LAZARON - CPF: 549.234.769-15 (AGRAVANTE), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ANDREA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.048.441-01 (ADVOGADO), RONALDO DIAS FRASSEI - CPF: 455.787.168-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO `SERASA EXPERIAN PARA EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVADA DO ROL DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE PELA ANOTAÇÃO – INFORMAÇÃO PÚBLICA OBTIDA PELA SERASA -DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Não obstante o apontamento do nome da agravada no cadastro de inadimplentes, sabe-se que o Serasa alimenta o seu banco de dados a partir de informações obtidas de fontes públicas, a exemplo do Diário Oficial, não havendo como concluir, desde logo, que o agravante tenha sido o responsável pela referida anotação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
JOSE LUIZ LAZARON
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1001199-58.2022.8.11.0108, manejados pela
COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA
, determinou que o agravante oficie à Serasa
Experian
para que esta retire o nome da agravada do cadastro de inadimplentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Para tanto, o agravante alega que não foi o responsável pelo apontamento existente no cadastro da Serasa Experian e, portanto, não tem competência para a retirada do nome da agravada dos cadastros de inadimplentes na referida instituição.

Pondera que a agravada sequer juntou aos autos o documento comprobatório de que o seu nome estava anotado no mencionado cadastro, devendo ser reformada a decisão que se baseou unicamente nas alegações da requerida e ainda aplicou multa para o caso de descumprimento da ordem.

Afirma que o próprio Serasa capta informações de ações de execuções através do Diário Oficial, já que são de conhecimento público, e realiza as anotações em seu sistema, o que reforça a necessidade de reforma imediata da decisão recorrida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 145781193).

Os Embargos de Declaração interpostos pela agravada à id.

147426151 foram rejeitados, nos termos da decisão de id. 148084692.

Contrarrazões da parte agravada à id.

149004165, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou que o agravante oficie à Serasa
Experian
para que esta retire o nome da agravada do cadastro de inadimplentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O agravante afirma que não foi o responsável pelo apontamento existente no cadastro da Serasa
Experian
e, portanto, não tem competência para a retirada do nome da agravada dos cadastros de inadimplentes na referida instituição.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

É que, não obstante o apontamento do nome da agravada no cadastro de inadimplentes, sabe-se que o Serasa alimenta o seu banco de dados a partir de informações obtidas de fontes públicas, a exemplo do Diário Oficial, não havendo como concluir, desde logo, que o agravante tenha sido o responsável pela referida anotação.

Ademais, não há na legislação vigente nenhuma vedação a que o Serasa alimente seu banco de dados com informações extraídas do Diário Oficial, no qual se divulga apenas a distribuição de feitos que não tramitam em segredo de justiça, ou seja, qualquer pessoa tem acesso irrestrito às informações da demanda executiva pela simples consulta à ação de execução onde ela tramita.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CADASTRO DE ENTIDADE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL EXECUTIVA - INFORMAÇÃO PÚBLICA OBTIDA DIRETAMENTE PELA SERASA - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - INEXIGIBILIDADE. - As anotações inseridas nos bancos de dados mantidos pelas Entidades de Proteção ao Crédito, relativas a processos judiciais versando sobre dívidas, decorrem de informações públicas captadas dos sistemas do Poder Judiciário, notadamente dos Setores de Distribuição de Processos, por força de convênio, e dos Diários Oficiais, não se tratando de inscrição do nome do devedor por apontamento do credor, ou seja, de informe obtido de fonte privada, dispensando, portanto, a exigibilidade da notificação prévia do art. 43, § 2º, do CDC.”
(TJ-MG - AC: 10472140003733001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/04/2018, Data de Publicação: 17/04/2018)

Não bastasse, em que pese o dispositivo da decisão recorrida não tenha observado a boa técnica redacional, não há como afirmar com absoluta certeza que é da serventia a responsabilidade pela expedição do ofício ao Serasa
Experian
, tanto que no mesmo parágrafo, logo após a determinação de expedição do referido documento, o juízo singular aplicou a penalidade da multa diária para o caso de descumprimento da ordem pelo agravante.

De outra feita, caso o comando do magistrado singular tenha mesmo sido a expedição do documento pelo cartório, nada impede que o próprio juízo determine a expedição do ofício à Serasa
Experian
para que esta retire o nome da agravada do cadastro de inadimplentes. Por este recurso se repele apenas a obrigação do agravante de oficiar o referido órgão para a retirada do apontamento do nome da agravante do rol de maus pagadores, vez que não há nos autos nenhuma prova concreta de que o agravante é que tenha sido o responsável pela alegada restrição.

Assim, o recurso merece provimento, para desobrigar o agravante da incumbência de oficiar à Serasa
Experian
para retirada do nome da agravada do cadastro de inadimplentes, já que não há nos autos provas concretas de que o agravante tenha sido o responsável pela anotação.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso, para exonerar o agravante da obrigação de oficiar ao Serasa
Experian
para retirada do nome da agravada do cadastro de inadimplentes.

É como voto.